Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do empréstimo consignado, bem como condenar à restituição das parcelas pagas na forma simples e ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A autora, uma pessoa idosa que recebe aposentadoria de R$1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), afirma que recebeu a ligação de um correspondente bancário do réu oferecendo um cartão de crédito. O correspondente teria dito que a assinatura do contrato de mútuo era apenas uma formalidade para obter o cartão. Ele garantiu que o empréstimo seria cancelado em até 60 (sessenta) dias, e estornaria o valor depositado, de modo que a consumidora se comprometeria apenas com o cartão de crédito oferecido. Assim, a autora contratou o empréstimo consignado em discussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a manifestação da vontade da consumidora foi válida; (ii) em caso negativo, saber se é possível a restituição dos valores cobrados; e (iii) saber se há dever de compensar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois o réu enquadra-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, e a autora se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal.
5. Eventual fraude na contratação, ainda que praticada por terceiros, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Embora o contrato de empréstimo consignado tenha sido assinado digitalmente pela autora, o negócio jurídico em exame deve ser interpretado conforme a boa-fé e o comportamento das partes posterior à celebração do negócio, nos termos do art. 113, § 1o, I, do CC.
7. A análise das provas demonstra que a autora esperou 30 (trinta) dias pelo cartão de crédito, mas não o recebeu. Durante esse período, o valor do empréstimo foi depositado em sua conta e as parcelas foram descontadas de sua aposentadoria. Diante da possibilidade de ter sido vítima de uma fraude, ela registrou um boletim de ocorrência e comunicou o fato ao Procon. Além disso, o extrato da conta mostra que ela não utilizou o dinheiro do empréstimo.
8. A cédula de crédito bancário foi efetivada por intermédio de correspondente bancário do Banco Safra, que se comunicou diretamente com o possível fraudador. Se não fosse a atuação negligente do correspondente bancário, o fraudador não teria conseguido a aprovação da proposta de empréstimo em nome da autora, razão pela qual o banco responde pela falha na cadeia de fornecimento do serviço, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
9. A autora comprovou que sua intenção era contratar um cartão de crédito, e não um empréstimo, ponto do qual o banco réu não impugnou, de modo que se presume verdadeiro (art. 341, caput, do CPC).
10. O mútuo deve ser considerado nulo por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC. A discrepância na manifestação da vontade da autora não pode ser ignorada, pois afeta diretamente a validade do contrato e os direitos da consumidora.
11. A fragilidade no processo de liberação de crédito, especialmente para consumidores idosos, evidencia uma falha no serviço prestado pela instituição bancária. Essa vulnerabilidade facilita a ocorrência de fraudes cometidas por terceiros. É responsabilidade do banco garantir a segurança de suas operações, implementando mecanismos de proteção que beneficiem os consumidores, conforme o art. 7o da Resolução Conjunta n. 6, de 23 de maio de 2023, do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional.
12. Com a declaração de nulidade do empréstimo consignado, a relação entre as partes deve voltar ao estado anterior. Por isso, o valor do crédito deve ser devolvido ao banco, como a autora fez ao depositar a quantia em juízo assim que propôs a ação, e os valores descontados da aposentadoria da autora devem ser restituídos de forma simples.
13. Os fatos narrados não são suficientes para afetar a dignidade ou integridade psíquica da autora, porque os descontos foram por um curto período e suspensos com a concessão da tutela de urgência nestes autos. Logo, a sentença apelada deve ser reformada para afastar a condenação em reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.